Tribunal: TJSP
Processo: 1050923-80.2018.8.26.0002
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1050923-80.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO FREDERICO AEBI (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados NATALIA
AMARAL e FRANCISCO ANTONIO MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1050923-80.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 37.058
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 7a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
AGRAVANTE: MARCELO FREDERICO AEBI
AGRAVADOS: NATÁLIA AMARAL e FRANCISCO ANTÔNIO MARQUES DA
SILVA
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. Preparo de recurso de apelação.
Abordagem
para
concessão
de
gratuidade
judiciária.
Desprovimento.
VOTO No 37.058
RELATÓRIO
Agravo regimental, a questionar decisão, que indeferiu
benefício da gratuidade judiciária, em etapa de preparo de recurso de apelação.
Respostas recursais, a fls. 28/42.
FUNDAMENTAÇÃO
Residindo em imóvel de alto padrão, também a
movimentar recursos, possuindo crédito declarado de R$ 600.000,00 (fl. 58),
assim a evidenciar capacidade econômico-financeira diferenciada (fls. 57/61 e
228/230), longe da realidade de pessoa efetivamente necessitada, nada a alterar
na decisão agravada, não sendo o caso de deferir benefício da gratuidade
judiciária.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator